Tribunal: TJSP
Processo: 2150301-27.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – MULTA APLICADA EM RAZÃO DO ABANDONO DO PATROCÍNIO DA CAUSA – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA MULTA – NÃO ACOLHIMENTO – Tendo a Impetrante, embora devidamente intimada três vezes, deixado de cumprir atos indispensáveis para a Defesa de réu em processo criminal e ao andamento processual, qual seja, a apresentação de defesa prévia, e não tendo justificado a sua inércia ao Juízo

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – MULTA APLICADA EM RAZÃO DO ABANDONO DO PATROCÍNIO DA CAUSA – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA MULTA – NÃO ACOLHIMENTO – Tendo a Impetrante, embora devidamente intimada três vezes, deixado de cumprir atos indispensáveis para a Defesa de réu em processo criminal e ao andamento processual, qual seja, a apresentação de defesa prévia, e não tendo justificado a sua inércia ao Juízo antes da aplicação da multa, esta mostrou-se justificada, adequada e proporcional, nos termos do artigo 265, "caput", do Código de Processo Penal, do artigo 5o, § 3o, da Lei no 8.906/94, e do artigo 112 do Código de Processo Civil, não se vislumbrando a existência de direito líquido e certo a ser amparado por este mandamus. Ilegalidade não evidenciada. – Segurança denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000719986
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Criminal
no 2150301-27.2020.8.26.0000, da Comarca de Cerquilho, em que é impetrante
ELIZANDRA DE FATIMA ZULIANI SOARES, é impetrado MM. JUIZ DE
DIREITO DA VARA ÙNICA DO FORO DE CERQUILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a segurança. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 4 de setembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2150301-27.2020.8.26.0000 -Voto no 13988
2
Mandado de Segurança no 2150301-27.2020.8.26.0000
Comarca de Cerquilho Vara Única
Impetrante: Elizandra de Fatima Zuliani Soares
Impetrado: MMo. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de
Cerquilho
Voto no 13988

MANDADO DE SEGURANÇA MULTA APLICADA EM
RAZÃO DO ABANDONO DO PATROCÍNIO DA CAUSA
PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA MULTA
NÃO
ACOLHIMENTO Tendo a Impetrante, embora devidamente
intimada três vezes, deixado de cumprir atos indispensáveis
para a Defesa de réu em processo criminal e ao andamento
processual, qual seja, a apresentação de defesa prévia, e não
tendo justificado a sua inércia ao Juízo antes da aplicação da
multa, esta mostrou-se justificada, adequada e proporcional,
nos termos do artigo 265, “caput”, do Código de Processo
Penal, do artigo 5o, § 3o, da Lei no 8.906/94, e do artigo 112 do
Código de Processo Civil, não se vislumbrando a existência de
direito líquido e certo a ser amparado por este mandamus.
Ilegalidade não evidenciada. Segurança denegada.
Vistos.
Elizandra de Fatima Zuliani Soares, Advogada
inscrita na OAB/SP sob no 177.706, impetra este Mandado de Segurança,
com pedido liminar, contra a r. decisão do MMo. Juiz de Direito da Vara
Única da Comarca de Cerquilho, que, nos autos do processo no
0000104-13.2016.8.26.0137, aplicou-lhe a multa de 20 salários mínimos,
por violação ao disposto no artigo 265, “caput”, do Código de Processo
Penal. Aduz que não ficou caracterizado o abandono processual, porquanto
sequer tinha conhecimento do processo. Afirma que, no ano de 2017,
afastou-se dos quadros de defensores devidamente cadastrados na
Defensoria Pública do Estado de São Paulo, todavia, mesmo não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2150301-27.2020.8.26.0000 -Voto no 13988
3
cadastrando para tanto, a Serventia, em fevereiro de 2018, nomeou-a para a
Defesa do réu do referido processo criminal. Após, foi realizada nova
nomeação de defensor para o mesmo processo, ato este que foi revogado em
16.05.2018, sendo a Impetrante intimada para se manifestar, todavia, uma
vez afastada dos quadros da Defensoria Pública, deixou de verificar os e-
mails e não acompanhou as publicações do processo. Alega, ainda, a
inconstitucionalidade do artigo 265 do Código de Processo Penal, eis que
vincula o salário mínimo à base de cálculo da multa, em afronta à súmula
vinculante no 4
Assim, requer a concessão da liminar, para que
seja suspensa a eficácia da decisão judicial ora atacada e, ao final,
concedido o Mandado de Segurança e convalidada a liminar, extinguindo-se
a multa aplicada (fls. 01/11).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 46/47).
Prestadas as informações pela digna autoridade
Judiciária dita coatora (fls. 50/52), manifestou-se a D. Procuradoria Geral
de Justiça, preliminarmente, pelo não conhecimento do mandamus, e, no
mérito, pela concessão parcial, a fim de reduzir o valor da multa aplicada
(fls. 55/59).
É o relatório.
Inicialmente, defiro a assistência judiciária
gratuita.
No caso presente, verte das informações prestadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2150301-27.2020.8.26.0000 -Voto no 13988
4
pela autoridade dita coatora, datadas de 08.07.2020, que o Ministério
Público promoveu ação em face do acusado David Teles dos Santos, a fim
de apurar as condutas tipificados no artigo 33, “caput”, c.c. o artigo 40,
inciso III, da Lei no 11.343/06, e no artigo 329, “caput”, c.c. o artigo 29,
ambos do Código Penal. Em 19.02.2018, a impetrante foi nomeada
defensora dativa ao acusado e foi intimada a apresentar resposta à
acusação. Todavia, foi certificado nos autos o decurso do prazo sem
manifestação. Em 16.05.2018, foi determinada nova intimação da
Impetrante, sob pena de aplicação da multa prevista no artigo 265 do
Código de Processo Penal, bem como determinado o cancelamento da
nomeação de defensor, em razão da nomeação anterior da impetrada. A
Impetrante foi novamente intimada, sendo certificado nos autos o decurso
do prazo de sua manifestação. Em 18.03.2019, foi determinada a intimação
pessoal da Impetrante para apresentação de resposta à acusação, tendo ela
sido intimada em 27.03.2019, através de Oficial de Justiça. Em
04.11.2019, em razão da ausência de manifestação da Impetrante nos
autos, apesar de três vezes intimada, foi imposta multa no valor de 20
salários mínimos, bem como oficiado à “Comista”, para adotar as
providências necessárias. Na mesma oportunidade, foi determinado que o
ofício fosse instruído com decisões proferidas nos processos nos
0000960-45.2014.8.26.0137,
0004349-09.2012.8.26.0137
e
0002974-65.2015.8.26.0137, em que também ocorreram a imposição de
multas à Impetrante, ante a falta de manifestação nos autos. Em
14.05.2020, a Impetrante foi pessoalmente intimada da referida decisão
(fls. 50/52).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2150301-27.2020.8.26.0000 -Voto no 13988
5
De fato, consta da r. decisão, que ora transcrevo,
que, “Devidamente intimada a apresentar resposta à acusação, a Defensora do
acusado deixou trancorrer in albis o prazo (certidões de fls. 111/112).
Reiterada sua intimação para apresentação da
referida peça processual (fl. 119), com a advertência prevista no artigo 265 do
CPP, a Defesa novamente quedou-se inerte (certidão de fl. 120).
Às fls. 124, novamente a Defensora foi intimada,
agora pessoalmente, a apresentar resposta nos autos; todavia, assim não o fez
até a presente data.
Desta feita, aplico à Dra. Elizandra de Fátima
Zuliani Soares a multa prevista no artigo 265 do Código de Processo Penal, em
20 (vinte) salários mínimos, pelo abandono do processo, bem como pela falta de
prévia comunicação ao juízo de motivo imperioso que justificasse o atraso.
Uma vez que já foi aplicada referida multa à mesma
advogada em outros processos criminais em trâmite neste Juízo, oficie-se à
Comista, comunicando e para que tome as providências cabíveis. Referido ofício
deverá ser instruído com cópia da presente decisão, bem como daquelas
proferidas
nos
processos
no
0000960-45.2014.8.26.0137,
0004349-09.2012.8.26.0137 e 0002974-65.2015.8.26.0137.” (fls. 13).
Verifico, portanto, que o I. Magistrado que
aplicou a multa à Impetrante o fez de forma fundamentada, considerando
que a Impetrante, nomeada a defender o réu, foi intimada três vezes para
apresentar defesa prévia, sendo uma delas pessoalmente, e não se
manifestou, abandonando o processo, o que atende às disposições do artigo
93, inciso IX, da Constituição Federal.
Assim, em que pesem as alegações da Impetrante,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2150301-27.2020.8.26.0000 -Voto no 13988
6
não restou evidenciado direito líquido e certo a ser amparado por Mandado
de Segurança, tendo em vista a ausência de ilegalidade ou abuso de poder
na r. decisão de fls. 13.
Com efeito, conforme dispõe o artigo 265 do
Código de Processo Penal, “o defensor não poderá abandonar o processo
senão por motivo imperioso, comunicado previamente o juiz, sob pena de multa
de 10 (dez) a 100 (cem) salários mínimos, sem prejuízo das demais sanções
cabíveis”, devendo tal dispositivo legal ser analisado em conjunto com o
disposto no artigo 5o, § 3o, da Lei no 8.906/94, que prevê que “o advogado
que renunciar ao mandato continuará, durante os dez dias seguintes à
notificação da renúncia, a representar o mandante, salvo se for substituído antes
do término desse prazo”.
Ademais, os referidos dispositivos estão em
consonância com o Código de Processo Civil, que estabelece, em seu
artigo 112, que “O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo,
provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao
mandante, a fim de que este nomeie sucessor”, e, no § 1o, que, “durante os 10
(dez) dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, desde
que necessário para lhe evitar prejuízo”.
Dessa forma, o defensor não poderá abandonar o
processo, salvo por motivo imperioso, devendo comunicá-lo previamente
ao Juiz, sob pena de multa, nos expressos termos do artigo 265 do Código
de Processo Penal.
Ademais,
não
há
que
se
falar
na
inconstitucionalidade do artigo 265 do Código de Processo Penal, eis que o
Colendo Supremo Tribunal Federal, por maioria, julgou improcedente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2150301-27.2020.8.26.0000 -Voto no 13988
7
Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4398 (ADI 4398), de relatoria da
Ministra Cármen Lucia, ação na qual se questionava justamente a
constitucionalidade do artigo 265 do Código de Processo Penal, tendo a ata
de julgamento sido publicada em DJE em 19.08.2020.
Outrossim,
a
multa
prevista
no
referido
dispositivo legal é aplicável aos casos de abandono indireto, em que o
Advogado, embora devidamente intimado, deixa de cumprir atos de sua
incumbência imprescindíveis à Defesa de seu cliente e ao andamento
processual.
Sobre o tema leciona Guilherme de Souza Nucci:
“Abandono indireto: o causídico pode abandonar a causa por meio indireto, vale dizer,
sem expressa menção a respeito, mas deixando de cumprir atos indispensáveis da sua
alçada. Em procedimento compatível, imagina-se seja o defensor intimado a apresentar
as alegações finais. Deixa escoar o prazo e não as oferece. Novamente intimado,
inclusive pessoalmente, não se manifesta. Eis o abandono indireto da causa. Pode o
magistrado nomear substituto e aplicar a multa prevista no art. 265, caput. Essa
decisão tem caráter administrativo, pois não se relaciona ao feito em julgamento” (in
Código de Processo Penal Comentado, Rio de Janeiro: Editora Forense, 2016, 15a
edição, pág. 671).
E, no caso dos autos, a Impetrante, devidamente
intimada por três vezes, inclusive com a advertência do artigo 265 do
Código de Processo Penal, sendo uma delas pessoalmente, a evidenciar
que tinha conhecimento do processo e da necessidade de apresentar defesa
prévia, deixou de apresentar a referida peça (fls. 111, 112, 119, 120 e 124
do processo no 0000104-13.2016.8.26.0137), sequer comunicando ao
Juízo, neste intervalo de tempo, que se afastou dos quadros dos defensores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2150301-27.2020.8.26.0000 -Voto no 13988
8
cadastrados na Defensoria Pública ao Juiz; ao contrário, somente
apresentou a referida justificativa neste mandamus, após a fixação da
multa, a qual fora imposta mais de 07 meses após a sua intimação pessoal.
Nesse contexto, a Impetrante foi devidamente
intimada, três vezes, a apresentar defesa prévia, inclusive alertada acerca
do artigo 265 do Código de Processo Penal, e, ainda assim, deixou de
apresentá-la quando ainda estava obrigada a representar o réu e não
apresentou qualquer justificativa ao Juízo a quo durante os 07 meses entre
a sua intimação pessoal e a prolação da decisão, caracterizando o abandono
do patrocínio da causa indireto.
Bem a propósito, ao dissertar sobre o artigo 265
do Código de Processo Penal, leciona Guilherme de Souza Nucci: “(...) trata-
se de direito do advogado deixar de patrocinar a defesa do réu, por motivos variados,
inclusive de foro íntimo, desde que cumpra o disposto na Lei 8.906/94 (Estatuto da
Advocacia): 'O advogado que renunciar ao mandato continuará, durante os dez dias
seguintes à notificação da renúncia, a representar o mandante, salvo se for substituído
antes do término desse prazo (art. 5.o, § 3.o)” (in Código de Processo Penal Comentado,
Rio de Janeiro: Editora Forense, 2016, 15a edição, pág. 669).
Ainda sobre o tema:
“De acordo com o art. 265, caput, do Código de Processo
Penal, 'O defensor não poderá abandonar o processo senão por motivo imperioso,
comunicado previamente o juiz, sob pena de multa de 10 (dez) a 100 (cem) salários
mínimos, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.'
É possível concluir que o defensor, dativo ou constituído,
incidirá em multa se deixar de praticar ato processual que lhe incumba sem ter antes
comunicado ao juiz a decisão de desvincular-se do feito. Anote-se que, mesmo depois
de realizada a renúncia ao mandato, o defensor tem de exercer a representação pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2150301-27.2020.8.26.0000 -Voto no 13988
9
10 dias seguintes à notificação do assistido (art. 5o, § 3o, da Lei n. 8.906/94), salvo se
for substituído antes desse prazo, sob pena de incidir na multa e em sanção
disciplinar”. (REIS, Alexandre Cebrian Araújo, GONÇALVES, Victor Eduardo Rios;
coordenador Pedro Lenza. “Direito processual penal esquematizado”, São Paulo: Ed.
Saraiva, 2016, 5a edição, p. 367).
No mesmo sentido: “RECURSO ORDINÁRIO EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
RECORRENTE
ADVOGADO,
QUE
FOI
CONDENADO A PAGAR A PENA DE MULTA POR ABANDONO DE CAUSA,
PREVISTA NA CABEÇA DO ART. 265, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
RENÚNCIA AO MANDATO NÃO ACEITA PELO JUÍZO A QUO. DECISÃO
MOTIVADA. ARGUIDA INCONSTITUCIONALIDADE DA SANÇÃO REJEITADA.
VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INEXISTÊNCIA.
ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE MERA FALTA DISCIPLINAR. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Prevê o
art. 265, caput, do Código de Processo Penal, que "[o] defensor não poderá
abandonar o processo senão por motivo imperioso, comunicado previamente o juiz,
sob pena de multa de 10 (dez) a 100 (cem) salários mínimos, sem prejuízo das demais
sanções cabíveis". 2. No caso, os autos revelam que o Recorrente deixou de atender a
dois chamados judiciais para apresentar alegações finais, sem demonstrar que
notificou o constituinte de sua renúncia ao mandato, nos termos do art. 45 do Código
de Processo Penal. 3. Restando claro que não havia notícia nos autos da
desconstituição do Recorrente para o patrocínio da defesa do Réu, não há como
infirmar os fundamentos utilizados pelo Juízo a quo para aplicar a pena de multa. O
Recorrente não atendeu, ainda, à determinação de que, ao deixar de defender a causa
criminal, o Causídico comunicará previamente ao Juiz. 4. "Não se vislumbra
inconstitucionalidade do art. 265, caput, do CPP, ou ofensa aos princípios do juiz
natural, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, em se tratando
de sanção de natureza processual, incluindo-se na esfera de discricionariedade
regrada do juiz natural do processo, sendo exercidos a ampla defesa e o contraditório

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2150301-27.2020.8.26.0000 -Voto no 13988
10
através da possibilidade de impugnar a decisão atacada por pedido de reconsideração
ou mandado de segurança." (RMS 31966/PR, Rel. Ministro ADILSON VIEIRA
MACABU (Desembargador convocado do TJ/RJ), QUINTA TURMA, julgado em
14/04/2011, DJe 18/05/2011.) 5. Não prevalece a alegação de ofensa à cláusula de
reserva de plenário, uma vez que a decisão hostilizada não declarou, sequer
implicitamente, a inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo. 6. A alegação de a
conduta do Recorrente se tratar, eventualmente, de mera falta de natureza disciplinar
não foi tratada no acórdão que denegou a ordem na instância a quo, tampouco foi
analisada pela Corte Federal de origem em sede de embargos de declaração. Portanto,
não pode ser analisada por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de se incorrer
em vedada supressão de instância. 7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.”
(STJ, RMS 34345/PA, Min.: LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, j. 19/03/2013, DJe
04/04/2013 grifos nossos).
“APELAÇÃO - RECONVENÇÃO - PROCEDENTE -
RENÚNCIA AO MANDATO PELO ADVOGADO DA PARTE - ART. 45 DO CPC -
DESCUMPIMENTO. - A renúncia ao mandato pelo advogado da parte deve ser pre-
cedido da notificação ao mandante, provando que o cientificou, a fim de que este
nomeie substituto, a teor da redação do art. 45 do CPC. - Não assim procedendo, a
simples comunicação da renúncia pelo causídico ao magistrado nenhum efeito produz,
permanecendo incólumes o instrumento do mandato e as obrigações e deveres
profissionais dele decorrentes. - Na operação vendor, em caso da inadimplência da
compradora, o valor é debitado automaticamente na conta da vendedora, que assumiu
no pacto a condição de fiadora, sub-rogando-se, por sua vez, em todos os créditos,
direitos e ações que honrou junto ao banco financiador da operação. Recurso provido
e determinação feita.” (TJMG, Apelação Cível 2.0000.00.374276-7/000, Rel.: Des.(a)
Alberto Aluízio Pacheco de Andrade, j. 30/09/2003).
Cumpre mencionar que a Impetrante não
comprovou, de plano, o seu afastamento dos quadros dos defensores
cadastrados na Defensoria Pública a partir do ano de 2018 e, como bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2150301-27.2020.8.26.0000 -Voto no 13988
11
salientou a D. Procuradoria Geral de Justiça (fls. 55/59), a análise profunda
de provas é inadmissível na estreita via do Mandado de Segurança, uma
vez que tal remédio constitucional não admite dilação probatória. Além
disso, como exposto, a Impetrante sequer comunicou ao Juízo o motivo de
sua inércia para que outro Defensor apresentasse a defesa prévia, dando
andamento ao processo de forma célere, de modo que a abertura de dois
prazos para apresentação de defesa prévia diante da inércia da Impetrante
causou prejuízos ao réu.
Anoto, neste ponto, que não há que se falar em
ausência de prejuízo, por ter sido realizada nova nomeação de outro
defensor, eis que, como salientou o Magistrado nas informações, foi
determinado o cancelamento da nova nomeação, em razão da nomeação
anterior da Impetrante.
Quanto ao valor da multa aplicada, a decisão não
merece reparo, uma vez que a Magistrada consignou que já foi aplicada a
multa à Impetrante em outros processos criminais em trâmite naquele
Juízo.
Desse modo, tendo a Impetrante, embora
intimada três vezes, deixado de cumprir atos indispensáveis para a Defesa
do réu e ao andamento processual, qual seja, a apresentação de defesa
prévia, e não tendo justificado a sua inércia previamente, não
comprovando a destituição dos quadros dos defensores cadastrados na
Defensoria Pública a partir do ano de 2018, a multa aplicada pelo I.
Magistrado mostrou-se justificada, adequada e proporcional, não se
vislumbrando a existência de direito líquido e certo a ser amparado por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2150301-27.2020.8.26.0000 -Voto no 13988
12
este mandamus.
Ante o exposto, denego a segurança.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator